Tribunal: TJDFT
Processo: 0743684-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a incidência da Lei Distrital no 6.618/2020 ao caso concreto, por ter o título executivo judicial se formado antes de sua vigência, com fundamento no Tema 792 do STF. A parte embargante sustenta omissão e erro material no julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) analisar a existência de omissão ou erro material no acórdão embargado, especialmente quanto à aplicação do Tema 792 do STF e da Lei Distrital no 6.618/2020; b) verificar a possibilidade de rediscussão da matéria decidida, inclusive com fundamento em precedente não vinculante do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm função precípua de sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material do julgado, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado foi claro ao esclarecer que a jurisprudência consolidada do STF se aplica tanto às normas que majoram quanto às normas que minoram os valores das RPVs, afastando, de forma fundamentada, eventual omissão.
5. A insurgência da parte embargante não evidencia a existência de omissão ou erro material, mas inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, inclusive para fins de prequestionamento.”
______________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022; Constituição Federal, art. 100; Lei Distrital no 6.618/2020; Lei Distrital no 3.624/2005.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 972828, 20130110531015APC, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, julgado em 05/10/2016, publicado no DJE em 20/10/2016.